Tribunal: STF
Processo: ARE 1604795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ICMS. CREDITAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MATERIAIS QUE FORMAM FLUÍDO DE PERFURAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE MERCADORIA ENTRADA NO ESTABELECIMENTO E MERCADORIA DE USO E CONSUMO DO ESTABELECIMENTO. FLUÍDO DE PERFURAÇÃO. UTILIZADO NA ATIVIDADE FIM DA EMPRESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA SOCIEDADE RÉ. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR Nº 0028899-76.2018.8.19.0000. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO IRDR. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NA 2ª INSTÂNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. ATIVIDADE JURISDICIONAL QUE DEVE SER ORIENTADA PELA SATISFAÇÃO DOS DIREITOS DISCUTIDOS EM JUÍZO EM TEMPO RAZOÁVEL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 479 DO CPC. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OFENSA AOS ARTIGOS 93, IX DA CRFB E 489, §1º DO CPC NÃO EVIDENCIADA. APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE FORMA CLARA E OBJETIVA E DENTRO DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA CAUSA, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGO 141 E 492 DO CPC. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE RESIDE EM SABER SE OS MATERIAIS QUE FORMAM O FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, DESCRITOS NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 03.188952 -0 SÃO, DE FATO, BENS DE CONSUMO COMO PRETENDE O ESTADO OU INSUMO COMO ENTENDE A EMPRESA AUTUADA, NA FORMA DO ARTOGO 20, §1º DA LC 87/1996. ENTENDIMENTO FIRMADO NO C. STJ NO SENTIDO DE SER IMPRESCIDÍVEL O USO DA PROVA PERICIAL DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA IDENTIFICAR OS PRODUTOS OU INSUMOS QUE INTEGRAM O PROCESSO PRODUTIVO, PARA CONFERIR O DIREITO AO CREDITAMENTO OU NÃO DO ICMS. LAUDO PERICIAL CONSTANTE DOS AUTOS CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE OS PRODUTOS MENCIONADOS NAS NOTAS FISCAIS OBJETOS DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 03.188952 -0 SÃO UTILIZADOS DIRETAMENTE NO PROCESSO DE PESQUISA, PERFURAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO, TRATANDO -SE DE INSUMOS DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A OBTENÇÃO DO PRODUTO FINAL (PETRÓLEO E GÁS). NATUREZA DE INSUMO COMPROVADA. PRODUTOS EMPREGADOS COMO FLUIDOS DE PERFURAÇÃO NA CADEIA DE EXPLORAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO, DURANTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE -FIM DA EMPRESA GERAM DIREITO A CRÉDITO DE ICMS, CUJO APROVEITAMENTO NÃO ESTÁ SUJEITO À LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO ARTIGO 33 DA LC 87/1996, PORQUE NÃO SE TRATAM DE BENS DE USO E CONSUMO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 03.188952 -0. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, §3º DO CPC, SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, BEM COMO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA ADIANTADA PELA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E PROVIMENTO DO RECURSO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  155, § 2º, I da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente